Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-98.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO

Num. 44311792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
NEGATIVO.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação ajuizada pela coligação
"Muda São José" e por Geraldo Gabriel
Mendes em face de Michel Teixeira de
Carvalho
e
da
coligação
"PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podemos", sob alegação de
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa.
1.2. Sentença do juízo a quo julgou
improcedente a representação.
1.3.
Inconformados,
os
representantes
interpuseram recurso, alegando que o
recorrido impulsionou vídeos com conteúdo
negativo, violando o § 3º do artigo 57-C da
Lei nº 9.504/1997.
1.4. Contrarrazões pelo não provimento do
recurso.
1.5. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i)
saber se os vídeos impulsionados pelo
recorrido
caracterizam
propaganda
negativa; (ii) saber se o impulsionamento de
tais vídeos é vedado pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.
A
propaganda
eleitoral
negativa,
embora lícita, torna-se irregular quando
veiculada por meio de impulsionamento na
internet, em desacordo com o § 3º do artigo
57-C da Lei nº 9.504/1997.
3.2. Os vídeos divulgados pelo recorrido
possuem
conteúdo
negativo
e
foram
impulsionados,
prática
vedada
pela
legislação eleitoral, conforme entendimento
consolidado no Tribunal Superior Eleitoral.
3.3. A jurisprudência é pacífica no sentido
de que o impulsionamento de conteúdo
negativo, mesmo sob o viés de crítica
política, configura ilícito apto a ensejar
aplicação de multa, independentemente da

Num. 44311792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
veracidade do conteúdo divulgado.

3.4. Precedentes:
"O
impulsionamento
de
conteúdo
de
propaganda ele

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600526-98.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600526-98.2024.6.16.0008,
que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o mérito e julgou a
presente representação. (Representação ajuizada pela Coligação Muda São José e Geraldo Gabriel
Mendes em face de Michel Teixeira De Carvalho e Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD,
Agir DC, Mobiliza e Podemos, do município de São José dos Pinhais/PR, com fundamento no art.
57-C da lei 9.504/97 e o § 3º do art. 29 da Resolução TSE no 23.610/2019aduz que o candidato
Michel Teixeira de Carvalho impulsionou conteúdos nas redes sociais Instagram e Facebook,
veiculando informações inverídicas e depreciativas sobre o candidato Geraldo Mendes, com o
intuito de prejudicar sua imagem perante o eleitorado de São José dos Pinhais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)

LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311792
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.992

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600526-98.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO

Num. 44311792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
NEGATIVO.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação ajuizada pela coligação
"Muda São José" e por Geraldo Gabriel
Mendes em face de Michel Teixeira de
Carvalho
e
da
coligação
"PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podemos", sob alegação de
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa.
1.2. Sentença do juízo a quo julgou
improcedente a representação.
1.3.
Inconformados,
os
representantes
interpuseram recurso, alegando que o
recorrido impulsionou vídeos com conteúdo
negativo, violando o § 3º do artigo 57-C da
Lei nº 9.504/1997.
1.4. Contrarrazões pelo não provimento do
recurso.
1.5. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i)
saber se os vídeos impulsionados pelo
recorrido
caracterizam
propaganda
negativa; (ii) saber se o impulsionamento de
tais vídeos é vedado pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.
A
propaganda
eleitoral
negativa,
embora lícita, torna-se irregular quando
veiculada por meio de impulsionamento na
internet, em desacordo com o § 3º do artigo
57-C da Lei nº 9.504/1997.
3.2. Os vídeos divulgados pelo recorrido
possuem conteúdo negativo e foram impulsionados, prática vedada pela
legislação eleitoral, conforme entendimento
consolidado no Tribunal Superior Eleitoral.
3.3. A jurisprudência é pacífica no sentido
de que o impulsionamento de conteúdo
negativo, mesmo sob o viés de crítica
política, configura ilícito apto a ensejar
aplicação de multa, independentemente da

Num. 44311792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
veracidade do conteúdo divulgado.

3.4. Precedentes:
"O
impulsionamento
de
conteúdo
de
propaganda eleitoral na internet somente é
admitido com a finalidade de promover ou
beneficiar candidatos e suas legendas
partidárias, não sendo permitido para a
veiculação de conteúdo negativo". [TSE,
AgR-AREspE 060004789/ES, Rel. Min.
André Mendonça, publ. 24/10/2024]
"De acordo com o art. 57–C da Lei
9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente
é permitido para promover candidatos e
suas
agremiações,
sendo
vedada
propaganda com intuito de prejudicar
adversário". [TSE, Rp 060147212/DF, Rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
13/05/2024]
3.5 Aplicação da multa prevista no § 2º do
artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997, no valor
mínimo legal, individualmente ao candidato
e à coligação responsável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Sentença reformada para julgar
parcialmente procedente a representação,
aplicando-se multa no valor de R$ 5.000,00
ao candidato Michel Teixeira de Carvalho e
à
coligação
"PSD,
PSDB/Cidadania,
Avante,
PRD,
Agir
DC,
Mobiliza
e
Podemos", individualmente.
4.2.
Tese
de
julgamento:
"O
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa é vedado pela legislação eleitoral,
constituindo
ilícito
apto
a
ensejar
a
aplicação de multa, nos termos do § 2º do
artigo
57-C
da
Lei
nº
9.504/1997,
independentemente
da
veracidade
do
conteúdo divulgado."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, artigo 57-C, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, Rel.
Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024.

Num. 44311792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
TSE, Rp 060147212/DF, Rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024.
TRE-PR,
REl
060062153,
Rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
11/12/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Muda São José" e por Geraldo
Gabriel Mendes em face de Michel Teixeira de Carvalho (Delegado Michel) e coligação "PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos", sob a alegação de
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa (id. 44157203).
Por sentença (id. 44157227), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44157233), aduzindo, em síntese, que o recorrido
impulsionou vídeo com conteúdo negativo, o que é vedado pelo § 3º do artigo 57-C.
Contrarrazões (id. 44157242), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44165175).
É o relatório.

VOTO

Num. 44311792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
15/10/2024 (id. 44157230) e as razões foram protocoladas no dia 16/10/2024 (id. 44157233).
Intimados via mural eletrônico em 21/10/2024 (id. 44157238), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 22/10/2024 (id. 44157242), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a improcedência da representação.
Alegam que:
(i) nos vídeos divulgados pelo recorrido Michel, as falas e legendas induzem a compreensão de
que o candidato mencionado é Geraldo Mendes, pois era o principal opositor e por ser o
deputado federal que requereu verbas federais para a construção do hospital;
(ii) a conotação negativa decorre da afirmação, feito pelo recorrido Michel, de que o recorrente
Geraldo estaria mentindo sobre os aportes que conseguiu para a construção do hospital, além de
ser uma pessoa maldosa, com interesses suspeitos pela cidade de São José dos Pinhais,
havendo ainda referências a "problemas de caráter do ser humano", "aquilo que é o errado da
luta do bem contra o mal", "má-fé";
(iii) o recorrido Michel promoveu impulsionamento desses vídeos, que contém propaganda
negativa, o que viola o § 3º do artigo 57-C da Lei das Eleições, invocando precedente deste
Regional.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que:
(i) o recorrido Michel teceu críticas políticas legítimas, sem caracterizar ofensa pessoal ou
disseminação de inverdades, valendo de termos genéricos, como "pessoa maldosa", que não
configuram ataques diretos à honra do acusações específicas que possam ser consideradas
ilícitas;
(ii) à época das declarações, os recursos federais mencionados ainda não haviam sido (nem
foram) efetivamente transferidos para os cofres públicos, não havendo inverdade;
(iii) a liberdade de expressão é um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática,
garantida no artigo 5º, incisos IV e IX, da Constituição, assegurando não apenas o direito de
veicular opiniões favoráveis, mas também o direito de criticar e apontar falhas, especialmente
quando tais críticas são dirigidas a figuras públicas, invocando precedente deste Regional nas
eleições 2022;
(iv) o impulsionamento desse conteúdo foi totalmente lícito, já que não foram utilizadas "palavras-

Num. 44311792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
chave inadequadas relacionadas ao adversário e o conteúdo promovido era focado
exclusivamente em apresentar as visões de gestão do recorrido", não havendo propaganda
negativa ou pedido de não-voto.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por irregular, degravada no
corpo da petição inicial (id. 44157203), os quais não foi impugnados quanto ao conteúdo:
Vídeo 1:
Hoje eu quero falar com você morador, população de São José dos Pinhais. Falar de peito
aberto. Há tempos atrás eu decidi ser pré-candidato a Prefeito dessa cidade. Uma cidade
maravilhosa que eu amo, que eu decidi morar e construir minha família, minha história. A minha
história que já era feito pelos meus bisavôs lá na área rural. O meu compromisso e as minhas
convicções sempre foram muito certeiras pela transformação de São José, pelo bem dessa
cidade. Afinal, a minha vida pública sempre foi pautada dessa forma. Enquanto guarda
municipal, delegado de polícia e vereador mais votado de São José. Meu compromisso, meu
comprometimento sempre foi com as pessoas de São José e com o bem e o futuro da nossa
querida cidade. Eu andei por todos os cantos de São José, conversei com várias pessoas, ouvi
muitas demandas. E o nosso trabalho sempre foi focado na evolução, na transformação da
nossa cidade. E eu confesso que nesse período não passei por dias fáceis, sofri vários ataques,
ataques à minha profissão, ataques à instituição policial, ataques à minha equipe, e por fim
ataques até a minha família, ataques à minha esposa e aos meus filhos. Esse tipo de política é
uma política que eu repudio que eu me afasto. Quem faz violência política não merece a
confiança da população de São José dos Pinhais. E eu aceitei uma conversa com o Governador
Ratinho Júnior, que ele também não concorda que pessoas maldosas, com más intenções
queiram imperar aqui em São José dos Pinhais.
Nós não podemos permitir isso. E eu sei, eu não sou hipócrita. Fui um grande fiscalizador e
crítico de pontos de correção na atual gestão. E eu sei que a cidade tem muito a melhorar. Nós
já tivemos evoluções, e eu cobrei outros avanços que precisam ser colocados em pauta. E eu
coloquei isso ao nosso governador, que se comprometeu e junto com a Prefeita Nina, nós
estamos dispostos a fazer correção desses pontos que precisam melhorar. Afinal de contas, a
cidade é muito grande. E eu digo para vocês problemas de gestão a gente consegue corrigir.
Agora a gente não corrige problemas de caráter do ser humano. Isso não tem como. Isso eu não
aceito, eu não tolero. E eu aceitei a convocação do nosso Governador Ratinho Júnior para essa
missão, pela credibilidade que ele tem, e pelo carinho que ele tem com a população do Paraná,
mas especialmente com São José dos Pinhais. E a Prefeita Nina teve sensibilidade de me ouvir,
saber que existem esses pontos de correção. Nós vamos somar forças para ajudar a transformar
aquilo que precisa ser corrigido e continuar nos avanços que a cidade já teve. Nós temos muito
que melhorar na saúde, segurança e educação. E nós vamos estar juntos para que isso
aconteça. Agora o que nós não podemos tolerar é que uma pessoa maldosa venha governar
São José dos Pinhais. Que tenha interesses que são muito suspeitos para o futuro da nossa
querida cidade. Isso eu não tolero de jeito nenhum. E você verá que o futuro será prova daquilo
que é o certo contra aquilo que é o errado da luta do bem contra o mal. Eu já escolhi, eu quero
estar do lado do bem.
Vídeo 2:

Num. 44311792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
Pessoal eu precisei parar as agendas bem no meio aqui, mas eu não posso deixar uma
pergunta sem resposta. Mas afinal, o novo Hospital? Teve alguma emenda de Deputado ou
recurso federal? E a resposta é não. E não adianta ficar mostrando ofício da própria Prefeitura
para tentar enganar a população. Isso é má-fé. Gente eu sou vereador, e eu sei como é que
funcionam os procedimentos para que uma verba solicitada por um parlamentar chegue de fato
aos cofres da prefeitura. E isso não aconteceu. Fazer um pedido é muito diferente do que
receber os recursos. Pedir todo mundo pode pedir e agora receber é o grande problema. E eu
desafio qualquer um a mostrar o comprovante que esse recurso já entrou nos cofres da
prefeitura. Cadê o comprovante? Cadê o recibo do PIX? Olha, vamos acabar de vez com essa
história. As obras do novo hospital só iniciaram porque a Prefeita Nina Singer já destinou do
dinheiro municipal 109 milhões e em parceria com o Governador Ratinho Junior, que mandou
do governo do Estado 60 milhões de reais. Veja só pessoal, isso não é promessa de campanha,
isso é fato já acontecendo na nossa cidade. Não acreditem em fake news que brinca com a
saúde da nossa população. Ao lado da Prefeita Nina Singer, do nosso Governador Ratinho
Júnior, somos a união do bem para São José dos Pinhais seguir mudando.
Nenhum outro elemento de prova aparelhou a inicial ou a contestação.
Analisando os textos em discussão, nada se encontra neles de propositivo, ao contrário do que
pretendem os recorridos. É evidente o contexto de propaganda negativa.
No primeiro vídeo, embora comece com o enaltecimento de Michel, não apresenta nenhuma
proposta concreta para a municipalidade e, próximo ao final, descamba para ataque gratuito ao
adversário, em especial no seguinte trecho: "Agora o que nós não podemos tolerar é que uma
pessoa maldosa venha governar São José dos Pinhais. Que tenha interesses que são muito
suspeitos para o futuro da nossa querida cidade. Isso eu não tolero de jeito nenhum."
No segundo vídeo, em um contexto de disputa quanto ao financiamento para a construção de um
hospital, em que o grupo dos recorridos defendia em sua propaganda que o dinheiro utilizado
seria integralmente oriundo do município e do Governo do Estado, ao passo que o recorrente
Geraldo afirmava na sua propaganda que havia requerido recursos ao Governo Federal, o texto é
integralmente voltado a qualificar a tese do recorrente de tentativa de "enganar a população",
"má-fé", "fake news que brinca com a saúde da nossa população".
Avaliar se essa informação é verdadeira ou não é irrelevante para a presente análise, pois não se
está aqui discutindo eventual sanção das peças publicitárias pelo seu conteúdo, seja pelo viés da
desinformação ou da veiculação de ofensas, mas apenas pela forma - no caso, o
impulsionamento de propaganda negativa.
Vale lembrar que a propaganda negativa é lícita, somente passando a ser irregular se o seu
conteúdo for falso ou descontextualizado ou se for utilizada forma vedada para a sua veiculação.
No caso dos autos, o fundamento para a aplicação de sanção vem a ser justamente o uso de
meio vedado: o impulsionamento de conteúdo negativo, que é incontroverso nos autos, além de
ter ficado devidamente caracterizado pela análise das publicações.
A norma quanto ao impulsionamento é cristalina: a propaganda eleitoral pode ser impulsionada

Num. 44311792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
na internet, mas exclusivamente com o objetivo de "promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações". Já de longa data o TSE fechou entendimento de que isso significa dizer que não é
permitido o impulsionamento de conteúdo negativo, posição adotada também neste Regional.
No sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula
do TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024, não destacado
no original]
(...)
2. De acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de propaganda
eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos
e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar
ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.
(...) [TSE, Rp 060147212/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024]
(...)
10. Tese de julgamento: “O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela
legislação eleitoral, constituindo ilícito apto a ensejar a aplicação de multa, nos termos do art.
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente da veracidade do conteúdo divulgado.”
(...) [TRE-PR, REl 060062153, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 11/12/2024]
A irregularidade é patente, mesmo porque os recorridos não impugnaram o conteúdo das
postagens, que claramente veiculam conteúdo negativo à imagem do candidato recorrente.
Portanto, incontroverso nos autos que os recorrentes impulsionaram conteúdo de natureza
negativa, o que é expressamente vedado no § 3º do artigo 57-C da LE, é medida de rigor a
imposição da multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o

Num. 44311792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial,
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
[não destacado no original]
As infrações de forma são de verificação objetiva, não havendo muito o que se discutir. O
conteúdo é negativo e foi impulsionado, devendo ser sancionado com multa.
Todavia, ao contrário do pretendido nas razões, não se visualiza justificativa para a exasperação
da multa para além do mínimo legal. Anota-se que sequer há, nas razões, exposição de
fundamentação para essa finalidade.
No caso dos autos, avaliando as peças publicitárias em discussão, não se visualiza gravidade
anormal à espécie. Sequer a quantidade - apenas duas publicações - justificaria a majoração
pretendida, de modo que a fixação da multa no mínimo legal é medida de rigor.
A multa deve ser aplicada individualmente ao candidato e à sua coligação, ambos responsáveis
pela propaganda, já que o primeiro fala pessoalmente o texto enquanto o nome da coligação
aparece no canto superior direito do segundo vídeo (id. 44157210), indicando que foi produzido
sob sua responsabilidade.
Declaram-se prequestionados os dispositivos invocados nas contrarrazões, desde logo
registrando que a discussão aqui travada não possui alçada constitucional, resolvendo-se na
análise das regras infraconstitucionais vigentes e cogentes. Ainda, registra-se que o precedente
invocado nas contrarrazões (TRE-PR - ED: 0600402-13.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR
060040213, Relator: Roberto Aurichio Junior, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-187, data 16/09/2022) é irrelevante para os presentes autos, eis que não
trata do impulsionamento de conteúdo negativo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a representação e
aplicar multa de R$ 5.000,00 a Michel Teixeira de Carvalho e à coligação "PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos", individualmente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44311792 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452569700000043258071
Número do documento: 24121811452569700000043258071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 12:01:28

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600526-98.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR -Advogados da RECORRENTE: ISABELA BENEDETTI SEBBEN -
PR118685, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-
A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 -
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO, COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD /
AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES
ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024